Tribunal: TJMT
Processo: 0003335-04.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003335-04.2012.8.11.0041
RECORRENTE: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDA: CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 107416959):
“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE USADO COMO NOVO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO – NOTÓRIO PREJUÍZO - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
A mera frustração da autora por ter recebido como novo veículo anteriormente registrado em nome de terceiro, sem que restasse demonstrado sua prévia utilização, não enseja a reparação civil por danos extrapatrimoniais, porque não restaram demonstrados uma vez que tal situação constitui aborrecimento comum nas situações comerciais.
O fato de um veículo haver pertencido anteriormente a mais de um proprietário faz com que seu valor de mercado seja reduzido, razão pela qual a autora faz jus à reparação correspondente à depreciação do veículo”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003335-04.2012.8.11.0041, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 27/10/2021).
Alega-se violação aos artigos 884 e 886 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) não existe nos autos qualquer fundamento ou prova que justifique a manutenção da condenação dessa Recorrente, ante a inexistência de depreciação do veículo, inexistência de falha na prestação de serviços dessa Recorrente, bem como pela inexistência de ato ilícito praticado pela mesma, tampouco de dano moral suportado pela Recorrida”.
Recurso tempestivo (id. 111576453).
Contrarrazões (id. 116288460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 884 e 886 do CC, ao argumento de que: “(...) não existe nos autos qualquer fundamento ou prova que justifique a manutenção da condenação dessa Recorrente, ante a inexistência de depreciação do veículo, inexistência de falha na prestação de serviços dessa Recorrente, bem como pela inexistência de ato ilícito praticado pela mesma, tampouco de dano moral suportado pela Recorrida”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. REEXAME DE FATOS. FUNDAMENTOS EM PARTE NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
1. (...).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1272133/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça